Tribunal: STF
Processo: ARE 1563938
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA. PARCELAMENTO DO DÉBITO. SUSPENSÃO DA AÇÃO PENAL. ARTIGO 6.º DA LEI Nº 12.382/2011. PRELIMINAR REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. DOLO DEMONSTRADO. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE REVISTA DE OFÍCIO. DESPROVIMENTO. 1. Da suspensão da ação penal. In casu, as contribuições descontadas dos segurados empregados e contribuintes individuais ocorreram nas competências de 12/2013 a 02/2015, bem como o parcelamento dos débitos que deram origem à presente ação penal foi formalizado em 08/03/2019. O parcelamento firmado pelo réu não enseja a suspensão da pretensão punitiva do Estado, uma vez que as condutas foram realizadas em momento período em que já estava em vigor o artigo 6.º da Lei nº 12.382/2011 que voltou a exigir que a adesão aos programas de parcelamento, para fins de suspensão da pretensão punitiva, ocorra antes do início da ação penal. 2. De acordo com a denúncia, o réu é sócio e administrador da empresa "Organização de Ensino Tatuiense Ltda.", situada em Tatuí/SP e deixou de recolher à Previdência Social, de forma consciente, no prazo legal, as contribuições previdenciárias descontadas dos pagamentos efetuados a empregados segurados e avulsos nas competências de 12/2013 a 02/2015, totalizando o montante de R$ 46.043,47 (quarenta e seis mil e quarenta e três reais e quarenta e sete centavos, consolidado em 07/2016, sendo o valor originário, sem a incidência de multa e juros, de R$ 32.128,57 (trinta e dois mil, cento e vinte e oito reais e cinquenta e sete centavos. 3. A autoria do réu é certa, bem delineada nas provas documental e testemunhal trazidas aos autos, bem como colhidas durante a instrução probatória. 4. O dolo exigido para a configuração do delito de apropriação indébita previdenciária é a vontade livre e consciente de deixar de recolher, no prazo legal, contribuição descontada de pagamentos efetuados a segurados. Sendo assim, embora o réu assegure que não tenha agido com o propósito de lesar a autarquia previdenciária, uma vez que deixou de repassar as contribuições porque não tinham recursos, não fica isento da responsabilidade típica. 5. Da inexigibilidade de conduta diversa. No caso presente não há notícia de encerramento da empresa por meio de falência/recuperação judicial, bem como não foram trazidos elementos que comprovam, de forma incontestável, que as alegadas dificuldades financeiras enfrentadas pelo réu eram invencíveis. Conclui-se, portanto, que eventuais dificuldades financeiras enfrentadas pela empresa não foram devidamente comprovadas, não havendo provas suficientes a excluir a ilicitude do fato ou a culpabilidade do agente, nos termos do artigo 156, primeira parte, do Código de Processo Penal. 6. Dosimetria da pena revista de ofício. 7. Na primeira fase da dosimetria, quanto aos maus antecedentes, o réu ostenta maus antecedentes tão somente quanto ao registro nos autos nº 0000854-41.2001.403.6110, que tramitou perante a 2.ª Vara Federal de Sorocaba/SP, no qual foi condenado pelo mesmo tipo penal, com trânsito em julgado em 2010. Quanto aos demais apontamentos considerados pelo juiz a quo na sentença, cumpre considerar os termos da orientação da súmula nº 444 do STJ. Reconhecido, de ofício, somente a existência de um registro relativo aos maus antecedentes, aplicando o fator de acréscimo da ordem de 1/6 (um sexto), redimensionando a pena-base para 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa. 8. Na segunda-fase da dosimetria, deve ser mantida a atenuante da confissão espontânea (artigo 65, inciso III, alínea "d", do CP), uma vez que, embora tenha se dado de forma parcial, foi utilizada para formar o convencimento do juiz, nos termos da Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça. De outro lado, também restou configurada a reincidência específica, consubstanciada nos autos nº 0000356-03.2005.403.6110 que tramitou perante a 3.ª Vara Federal de Sorocaba/SP. Pena intermediária mantida em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa. 9. Na terceira fase, demonstrada a continuidade delitiva, fica mantido o aumento previsto no artigo 71 do CP, no patamar de 1/5 (um quinto), em conformidade com a jurisprudência desta Corte, já que a conduta delitiva permaneceu por cerca de 14 (quatorze) meses, no período de 12/2013 a 02/2015 (cf. TRF, 3.ª Região, Segunda Turma, ACR nº 11780, Rel. Des. Fed. Nelton dos Santos). Pena definitiva fixada em 2 (dois) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direito, sendo uma de prestação de serviços à comunidade pelo tempo de cumprimento da pena e a outra por prestação pecuniária no valor de 3 (três) salários mínimos, vigentes à época do pagamento e 13 (treze) dias-multa, no valor unitário de 1/2 (metade) do salário mínimo vigente à época dos fatos. 10. Apelação da defesa a que se nega provimento.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, “caput”, XXXI, e 170, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:   



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA. TIPICIDADE SUBJETIVA. ELEMENTOS. REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para o reexame da matéria alusiva à exigência de animus rem sibi habendi para a configuração do crime de apropriação indébita previdenciária, faz-se necessário o reexame de legislação infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. 2. Agravo regimental desprovido” (ARE 1.174.889/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 25/03/2020).  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA E PATROCÍNIO INFIEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1.211.427/RS - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 08/08/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente